Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004191-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: AIR TRACTOR INC.
Agravado: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1004191-59.2021.8.11.0000
O art. 1.017 do CPC prevê que a “petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”.
Nota-se que a agravante instruiu o instrumento recursal apenas com cópia da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, deixando de fora destes autos cópia da decisão embargada, assim como não trouxe a cópia da procuração ad judicia outorgada pelos agravados ao advogado.
Intime-se, pois, a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua os autos com os documentos obrigatórios e necessários à admissibilidade do agravo de instrumento que estão em falta, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT,16 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator